Tribunal: STF
Processo: HC 241629
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pericles Perpetuo Bezerra, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC º 876.980/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido do paciente de progressão ao regime semiaberto, decisão mantida pelo Tribunal de origem.



    Neste writ, a impetrante argumenta que todos os requisitos para a progressão de regime foram cumpridos. Aduz que a gravidade abstrata do delito e faltas antigas não podem ser consideradas para afastar o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.



    Requer, ao final:



    “a) a imediata concessão do provimento liminar para cassar a decisão atacada, concedendo a progressão do regime semiaberto ao paciente, porquanto presentes os respectivos requisitos legais; 



    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 



    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações; 



    d) as intimações sejam feitas em nome de JULIA FERRARESI TIETZ, OAB/SP Nº 479.761, sob pena de nulidade; 



    e) a final e total procedência da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão atacada, para que se conceda a progressão do regime semiaberto ao paciente, porquanto presentes os respectivos requisitos legais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO. REGISTRO DE SETE FALTAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, seu conturbado histórico prisional, destacando-se a presença de sete infrações disciplinares de natureza grave. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Ademais, para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da apenado, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se, da ementa supratranscrita, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se, “sobretudo, seu conturbado histórico prisional, destacando-se a presença de sete infrações disciplinares de natureza grave” (doc. 7). 



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente